Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701581-82.2024.8.07.0006 RECORRENTE: VALTER DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO DOLO URBANO E DANO AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 86 (oitenta e seis) dias-multa, calculados à razão menor sobre o salário-mínimo vigente ao tempo da infração, pela prática dos crimes tipificados no artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79, e do artigo 40 da Lei no 9.605/98 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (1) verificar se a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal; (2) aferir se a sentença apresentou fundamentação suficiente para enfrentar as teses apresentadas pelas partes; (3) analisar se há conjunto probatório apto a sustentar a condenação do réu pelos crimes tipificados na denúncia; (4) subsidiariamente, examinar se o caso admite a desclassificação para o delito de desmembramento de solo apenas em relação ao terreno de onde estava sendo retirada a terra, com a fixação da pena no patamar mínimo; e, (5) revisar a dosimetria da pena e a condenação à reparação dos danos ambientais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cessões e contratos de compra e venda não substituem a cadeia dominial contida na matrícula do imóvel, isto é, um contrato de cessão de direitos não assegura a legitimidade do imóvel. 4. Não se tratando, simplesmente, de construção sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, não cabe, neste caso, a desclassificação para a conduta descrita no art. 60 da Lei 9.605/98. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas de materialidade do crime. Invoca o princípio in dubio pro reo. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se, subsidiariamente, contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Requer a redução da pena-base. Indica, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, invocando o princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de materialidade do crime e da dosimetria da pena aplicada, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004